Tribunal: STF
Processo: Rcl 61286
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Siqueira Campos alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná inobservado, no Processo n. 0000341-11.2017.8.16.0163, o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.135.



    Narra ter o acórdão reclamado julgado procedente o pedido autoral (deduzido pela parte ora beneficiária) para determinar a conversão do regime inicial de contratação, de celetista para estatutário, de servidor público cujo cargo foi criado no ano de 2005.



    Alega que a contratação do servidor pelo regime celetista encontra amparo na Lei Municipal 55/2005, editada em período não alcançado pelos efeitos da medida cautelar deferida em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.135, com eficácia prospectiva. 



    Sustenta ter o órgão reclamado desrespeitado os termos em que prolatada a medida cautelar na ADI 2.135.



    Requer, desse modo, a suspensão da decisão reclamada e o sobrestamento do feito na corte de origem até o trânsito em julgado da ADI 2.135.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar deduzida no âmbito da ADI 2.135, produzindo manifestação que, no ponto de interesse, encontra-se assim ementada:



    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    O acórdão reclamado, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR. CARGO DE MÉDICO. SERVIDOR NOMEADO NO REGIME CELETISTA. NOMEAÇÃO QUE DEVERIA SE DAR NO REGIME ESTATUTÁRIO. REGRA ESTABELECIDA NO ITEM 9.1 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifei)



    A sentença de primeiro grau, de outro lado, escora-se nas seguintes considerações:



    [...] o Supremo Tribunal Federal, em 2007, na ADI 2.135/DF, suspendeu a eficácia da redação conferida pela EC 19/98 ao art. 39, voltando a vigorar sua antiga redação, ou seja, retornou a obrigatoriedade de instituição de regime jurídico único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas [...] 



    Portanto, a partir de agosto de 2007, tendo em vista que a decisão do STF possuía efeitos ex nunc (prospectivos), foi restabelecida a obrigatoriedade do regime jurídico único, não havendo mais que se falar em regimes jurídicos diferenciados, possíveis somente para os servidores admitidos entre 1998, em razão da emenda constitucional, e agosto de 2007, devido à referida ADI. 



    Pela análise detida dos autos verifica-se que o autor foi admitido após o período em que vigeu a redação autorizadora de regimes jurídicos diferenciados, ou seja, quando já havia obrigatoriedade da adoção de um só regime jurídico por parte de cada ente federativo. 



    Frisa-se que o município réu possui estatuto dos servidores públicos, ou seja, optou pelo regime estatutário. Some-se a isso, o fato de que o próprio edital de concurso público nº 01/2011 previu, em seu item 9.1, que as nomeações seriam feitas pelo regime estatutário. (grifei)



    Depreende-se, da leitura dos excertos acima, que o juízo de procedência formulado pelas instâncias de origem apoia-se em duas razões distintas: 1) o autor (parte ora beneficiária) foi admitido em período posterior à vigência da EC 19/98, que autorizava a duplicidade de regimes jurídicos no âmbito do mesmo ente político, mas cuja eficácia foi suspensa na ADI 2.135-MC e 2) o edital do concurso em que aprovado previu que as nomeações se dariam no regime estatutário.



    Apenas o primeiro fundamento encontra correspondência com o objeto da ADI 2.135. O segundo fundamento, capaz por si só de manter o ato questionado, extrapola o âmbito de abrangência do comando cautelar emergente da ADI 2.135, razão pela qual não se mostra sindicável em reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente